Tribunal: TJMT
Processo: 1020479-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020479-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO - ME
AGRAVADO:- BANCO BRADESCO SA
Agravo de Instrumento n. 1020479-19.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
A agravante alega que não foi constituída em mora porque a notificação foi devolvida por endereço insuficiente.
Diz que que, não obstante isso, o mandado foi cumprido no mesmo endereço, ou seja, em sua residência. E mais, todas as suas correspondências são recebidas no local indicado no contrato.
Afirma que o protesto não é válido por que não foram esgotadas todas as tentativas para a sua localização.
Pede o efeito suspensivo, e a devolução do veículo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária.
Argumenta que não foi constituída em mora porque não foi devidamente notificada.
O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Portanto, para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não havendo necessidade de ser pessoal, bastando o envio ao local mencionado na avença com o devido recebimento.
No caso, embora na correspondência tenha constado corretamente o endereço indicado no contrato, não foi entregue pelo Correio pelo motivo “número inexistente” (Id 59694475 - Pág. 79).
Em razão disso, o agravado promoveu o protesto do título, cuja correspondência foi devolvida pelo motivo “recusado” (Id 59694475 - Pág. 81), ficando consignado que Luzilene se recusou a receber a intimação (Id 59694475 - Pág. 82).
Diante disso, é questionável o desconhecimento do débito pela agravante.
Assim, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão para, então haver o aprofundamento da matéria.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator